Tribunal: STF
Processo: HC 270293
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
 
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº  1.030.735,  in verbis:
 
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. VEDAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COMO AGRAVANTE E COMO FUNDAMENTO PARA O AFASTAMENTO DO REDUTOR. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CRITÉRIOS LEGAIS. REGIME MAIS GRAVOSO. RÉU REINCIDENTE. FUNDAMENTO VÁLIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão da minorante do tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial mais brando para cumprimento de pena. 
2. O agravante foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, com afastamento da minorante do tráfico privilegiado e imposição de regime inicial fechado, em razão da reincidência. 
3. O agravante alegou ausência de fundamentação para a negativa da minorante e para a imposição do regime mais gravoso, sustentando inexistência de reincidência específica e ausência de elementos que comprovem dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa. Argumentou ainda que o aumento da pena em 1/6 pela reincidência e o afastamento da minorante pelo mesmo fundamento configurariam bis in idem. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e justifica a imposição de regime inicial mais gravoso, bem como se há ocorrência de bis in idem na utilização da reincidência como fundamento para ambas as decisões. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa previsão legal. 
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reincidência constitui fundamento idôneo para a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do Código Penal. 
8. Não há bis in idem na utilização da reincidência como agravante e como causa impeditiva da aplicação da minorante do tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado do STJ. 
9. A reincidência do réu constitui fundamento válido, legalmente previsto, para justificar a fixação do regime mais gravoso. Inteligência do disposto no §3º, "b", do art. 33 do CP. Precedentes. 
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos “66,66 gramas de crack, distribuídos em 68 invólucros; 81,3 gramas de cocaína, fracionados em 76 porções; e 1,3 gramas de maconha, divididos em 02 porções”.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.
Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.
Alega que “o paciente faz jus à redutora de pena prevista no parágrafo quarto do art. 33, uma vez que não se trata de reincidente específico”. Argumenta que “a reincidência não específica não pode ser óbice para a aplicação da redutora, devendo ficar demonstrado nos autos que ele se dedique à prática da narcotraficância ou integre facção criminosa”. Aduz, ainda, que “a Douta Magistrada primeiramente afastou a atenuante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e ao mesmo tempo majorou em 1/6 a pena mínima, o que não é permitido pelo regramento processual. Logo, em se mantendo a condenação, o que somente se admite por amor ao argumento, temos que deve ser excluída a agravante da reincidência, para fins de se fixar no mínimo legal”. Por fim, defende que “o regime mais gravoso não deveria ter sido aplicado no caso em tela senão, vez que fundado apenas na gravidade abstrata do delito”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
 
“DIANTE DO EXPOSTO, REQUER SEJA CONCEDIDA A ORDEM EM CARÁTER LIMINAR DO PRESENTE “WRIT” PARA QUE SE RECONHEÇA A BENESSE PREVISTA NO § 4 º DO ART. 33 DA LEI 12.343/2003, REDUZINDO-SE A PENA OU, QUE HAJA O AFASTAMENTO DA MAJORANTE NA PRIMEIRA FASE, EM VIRTUDE DO CARÁTER BIN IN IDEN (REINCIDÊNCIA VALORADA DUAS VEZES), E, EM QUALQUE CASO QUE SEJA REVISTO O REGIME DE PENA DE ACORDO COM A PENA APLICADA, UMA VEZ QUE A PENA BASE DOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.”
 
É o relatório, DECIDO.
 
In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
 
“[...] Com efeito, como bem esclarecido na decisão agravada, nos termos da jurisprudência desta Corte, inexiste ilegalidade a ser sanada na espécie, na medida em que a aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe a primariedade do paciente, sendo vedada, por expressa previsão legal, a concessão da benesse ao réu reincidente, independentemente de se tratar de reincidência específica ou não. 
Eis a literalidade do dispositivo:
[...]
Pelas mesmas razões, não há falar em constrangimento ilegal ou em bis in idem  diante do aumento da pena em 1/6 na segunda etapa da dosimetria e da negativa da minorante pelo mesmo fundamento: – a reincidência. A propósito:
[...]
Do mesmo modo, a reincidência do réu constitui fundamento válido, legalmente previsto, para justificar a fixação do regime mais gravoso, nos termos do disposto no §3º, "b", do art. 33 do CP, in verbis:
[...]
Nesse contexto, deve ser mantida a decisão agravada por seus fundamentos, sequer impugnados efetivamente pelo agravante.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
 
Com efeito, no que concerne à aplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de que se comprovado o não preenchimento cumulativo dos critérios estabelecidos pelo legislador para a caracterização do tráfico privilegiado, é impossível a sua aplicação. Nessa linha, in verbis:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO. 1. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes. 2. Os elementos colhidos pelas instâncias antecedentes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicaram a propensão do agente a práticas criminosas. 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. Precedentes. 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Inexistência de ilegalidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 208.204-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/2/2022)
  
Na espécie, o benefício do tráfico privilegiado foi afastado ante a reincidência do paciente, tendo o tribunal a quo destacado que “a aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe a primariedade do paciente, sendo vedada, por expressa previsão legal, a concessão da benesse ao réu reincidente, independentemente de se tratar de reincidência específica ou não”. 
Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:

Direito Penal. Agravo regimental sem habeas corpus . Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena. Reincidência . Impossibilidade de aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou a ordem de habeas corpus . 2. O argumento recorrente é que, como a primeira instância entendeu que as condenações anteriores são compatíveis com o tráfego privilegiado , a instância posterior não poderia reformá-la sem ser especificada por que não o seria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência do agente impede a aplicação do benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, independentemente da gravidade ou natureza dos delitos anteriores. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 é reservado exclusivamente aos agentes primários. 4. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental desprovido. (HC 262.875-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/11/2025)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS . DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA REINCIDÊNCIA . AUMENTO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus , a qual não comporta dilatação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecente para uso pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. A reincidência é razão suficiente para o afastamento da causa de diminuição do atinente ao tráfico privilegiado . 3. Ausentes de ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus . 4. Agravo interno desprovido. (HC 227.205-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 25/8/2023)

Desta sorte, reconhecido o não preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador, não se cuida de hipótese de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. 
Outrossim, também não há que se falar em bis in idem pela utilização da reincidência para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, bem como para afastar o tráfico privilegiado ante o não preenchimento do requisito da primariedade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTO NO HABEAS CORPUS . CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ESCRITO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ARTE. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. REINCIDÊNCIA . NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO COMO AGRAVANTE E PARA O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO . BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego de habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver suspeitas de ocultação fundadas por investigação de elementos de ocultação. Precedentes. 3. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autorizada, devido ao estado de flagrância, a entrada no domicílio independentemente do mandato. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto às situações das buscas pessoais, veiculares e domiciliares, imprescindíveis o reexame e a valorização de fatos e fatos, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Para acolher a tese defensiva de absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a avaliação de fatos e fatos, para o que não se presta a via eleita, especialmente quando os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes. 6. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, no controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como na correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 7. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 fora afastada pelas instâncias anteriores com base no registro de reincidência . 8. Não configure bis in idem a valorização da reincidência como agravante na segunda fase e na terceira fase como elemento a afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 9. Agravo regimental conhecido e não fornecido. (HC 256.418-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 30/6/2025)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. MINORANTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 3. Ausência de bis in idem na condenação que aplica a agravante de reincidência e afasta a causa de diminuição na terceira fase de fixação da pena, por ausência de atendimento aos requisitos para a aplicação da privilegiadora. 4. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 191.580-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/12/2020)

Ademais, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, os seguintes julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CP. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus impetrado para a reforma na dosimetria da pena em condenação transitada em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é possível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir a condenação; e (ii) saber se há ilegalidade flagrante na dosimetria da sanção. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Na jurisprudência consolidada do STF não se admite o habeas corpus como substitutivo da revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”. Precedentes. 5. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Precedentes. 6. No caso, conforme ficou consignado pelas instâncias ordinárias, o cúmulo das majorantes foi devidamente justificado em dados concretos, reveladores da maior gravidade e reprovabilidade da conduta, circunstâncias que autorizam a manutenção da pena fixada. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso ao qual se nega provimento. (HC 265.165-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 11/3/2026) 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME. 1. Paciente condenado à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Impetração em que se busca a revisão da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. As alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 4. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades . E, no presente caso, essa pretensão de reavaliação da pena implica a “flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007). IV. DISPOSITIVO. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 266.322-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/2/2026) 
 
Trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o RHC nº 247.538-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2025: 
 
 DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.  I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante postula a fixação da pena-base em patamar mínimo e a revisão da fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.  II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) analisar se é adequado recurso ordinário em habeas corpus quando a matéria articulada não houver sido apreciada pelo tribunal apontado como coator; e (iii) verificar se há ilegalidade ou vício de fundamentação nos critérios adotados para a fixação da pena-base e na segunda fase da dosimetria da pena.  III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 5. É inviável recurso ordinário em habeas corpus quando as razões apresentadas não tiverem sido previamente examinadas pelo tribunal apontado como coator, sob pena de supressão de instância. 6. A dosimetria da pena é matéria que possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, ficando o controle pelos tribunais superiores limitado à aferição da legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados, no que inviável a reanálise em sede de habeas corpus por demandar dilação probatória. 7. Ausentes ilegalidade flagrante ou vício de fundamentação nos critérios adotados, não cabe refazer a dosimetria da pena na via estreita do habeas corpus.  IV. DISPOSITIVO. 8. Agravo interno desprovido. 

Noutro giro,  o Superior Tribunal de Justiça atuou em conformidade com a orientação sufragada no âmbito desta Corte no sentido de ser admitida a fixação de regime mais gravoso mediante fundamentação adequada, máxime diante da reincidência. Nesse sentido:
 
AGRAVO REGIMENTO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se o regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar como circunstâncias especiais do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a importar ao regime condenado mais grave do que o recomendado nas disposições do § 2º do art. 33 do Código Penal. 4. As particularidades do caso concreto – notadamente no tocante à quantidade de droga apreendida (“20 kg de maconha”) – específica fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão do tráfico ilícito de drogas, consoante o art. 1º da Lei 11.343/2006. 4. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 253.356-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/4/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS GRAVOSO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Para além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação do regime inicial de cumprimento, é possível observar, também, as especificidades da conduta delituosa. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto”. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 214.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 18/10/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar um menor do tráfico privilegiado . 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idónea para a imposição de regime mais grave . 3. Agravo interno desprovido. (HC 206.199-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 4/4/2022)
 
Destarte, não se olvidou do enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o qual assim dispõe:
 
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Demais disso, o exame das questões de fato aduzidas pelo paciente demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)
 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente